Tribunal: STF
Processo: Rcl 72336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Gisvaldo Gratão contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1002693-93.2020.4.01.3905), que não teria observado as teses firmadas no Tema 897-RG, RE 852.475, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; Tema 899-RG, RE 636.886, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e Tema 666-RG, RE 669.069, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Eminente Julgador (a), a presente reclamação constitucional tem por objetivo questionar decisão judicial em dissonância aos precedentes firmados nos Temas 897, 666 e 899 de Repercussão Geral (respectivamente, RE 852.475, RE nº 669.069 e RE nº 636.886) deste Supremo Tribunal Federal, que estabeleceram a prescritibilidade dos pedidos de ressarcimento ao erário com base nos acórdão dos Tribunais de Contas da União, incluindo as próprias pretensões da administração pública nos processos corrente nos mesmos tribunais.



    […]



    No caso, a decisão reclamada indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental na apelação de n. 1002693-93.2020.4.01.3905, proveniente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo por solicitação a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de apelação – em uma ação anulatória - para que fosse determinado a suspensão dos efeitos dos Acórdãos de números nº 9.422/2016 e 8.308/2017 – TCU – 2ª Câmara - (TC. 029.054/2013-3), em razão do flagrante reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal quando o TCU realizou a análise da referida tomada de contas. 



    […]



    Assim, a decisão reclamada, ao reconhecer a possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, retorna à interpretação, já entendida inconstitucional, da imprescritibilidade da pretensão de haver o ressarcimento ao erário por condenações do Tribunal de Contas, fundada no Tema 899 de Repercussão Geral (RE nº 636886) assim como nos Temas 897 (RE nº 852475) e Tema 666 (RE nº 669069), reafirmados nos referidos julgados, os quais, em leitura conjunta, não se restringem apenas e tão somente a execução das condenações dos Tribunais de Contas, mas também aos próprios atos fiscalizatórios destes, os quais não são imprescritíveis, sendo regidos pela Lei Federal n. 9.873/99. 



    […]



    Sendo assim, requer-se a análise totalmente excepcional da presente reclamação constitucional, até porque, no próprio voto do Acórdão de nº 9.422/2016 – TCU 2ª Câmara, há o reconhecimento EXPRESSO da incidência de prescrição quinquenal ao Sr. Gisvaldo Gratão, conforme será demonstrado a seguir. 



    […]



    Sendo assim, pontua-se que, não há imprescritibilidade em pretensão de se reconhecerem danos, por ilícito civil, à Fazenda Pública (múnus exato da apuração da Tomada de Contas Especial), vide Tema 666, inexistindo excepcionalidade aplicável ao caso de mera condenação pelo TCU com base em irregularidade de contas, conforme o Tema 897. 



    E, esse entendimento é reafirmado no Tema 899, em que se verificou a natureza do julgamento técnico das contas, alheio à análise de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, sendo, portanto, condenação afeta à regra da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. 



    […]



    De toda sorte, um fato é incontroverso, HÁ A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL em relação ao Sr. Gisvaldo Gratão no que tange aos atos do TCU no bojo da TC. 029.054/2013-3 e por conseguinte, não há qualquer validade dos Acórdãos de números nº 9.422/2016 e 8.308/2017 – TCU – 2ª Câmara em relação a ele, pois a Administração Pública já teria perdido o seu direito de pretensão punitiva.”



    Requer, ao final, “seja dado TOTAL PROCEDÊNCIA a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e anular a condenação do reclamante na TC. 029.054/2013-3, do Tribunal de Contas da União, ou, subsidiariamente, que seja cassada a decisão reclamada para que seja determinado que o TRF 1 nos autos da apelação de n. 1002693-93.2020.4.01.3905 profira nova decisão, em conformidade com os temas 666, 897 e 899 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Os parâmetros de confronto invocados são as teses firmadas no Tema 897-RG, RE 852.475, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; no Tema 899-RG, RE 636.886, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e no Tema 666-RG, RE 669.069, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, com o seguinte teor:



    “Tema 897-RG: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Tema 899-RG: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas



    Tema 666-RG: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    No julgamento dos referidos temas de repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), conforme se observa da ementa do RE 636.886, Tema 899-RG:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que indeferido o pedido de tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo ativo à apelação (eDoc. 19).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente